Tribunal: TJMT
Processo: 1021421-51.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021421-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (IMPETRANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ADRIANO ZARK - CPF: 063.440.711-25 (PACIENTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021421-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDREIA FELIX DA SILVA, MARCELO FELICIO GARCIA
PACIENTE: ADRIANO ZARK

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS – POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA
– APREENSÃO DE TRÊS ARMAS DE FOGO, SENDO DUAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E 30 (TRINTA) MUNIÇOES DO MESMO CALIBRE – ACUSADO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
RECALCITRÂNCIA
–INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO 06 DO TJMT
–
2)

INEFICÁCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
3)
COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1.
Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas, porquanto
trata-se de acusado que já responde a outra ação penal
, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT.

2.
Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Não havendo prova da condição de saúde dos pacientes, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual estariam submetidos, deve ser negado o pleito.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe Nº 1021421-51.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DRª ANDREIA FELIX DA SILVA

DRº MARCELO FELICIO GARCIA

PACIENTE:

ADRIANO ZARK

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto por MARCELO FELICIO GARCIA e ANDREIA FELIX DA SILVA, advogados (OAB nº 7.297 e 13039, em favor de ADRIANO ZARK, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 8ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ, nos autos n.º 1003275-30.2020.8.11.0042.

A aduz que o paciente encontra-se preso desde 13/10/2020, em virtude de prisão em flagrante, que convertida em preventiva, pela suposta prática do delito
posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada
(art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003).

Sustenta que o juiz plantonista decretou a prisão em preventiva, sob o fundamento de existência de materialidade e indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública ante o perigo de reiteração criminosa, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Verbera que a decisão atacada não aponta fundamento idôneo para a manutenção da prisão, uma vez que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e possui uma filha menor que dele depende.

Afirma, ainda que o delito é afiançável, não havendo necessidade de sua permanência em prisão cautelar, suscitando a aplicação da Resolução nº 62 do CNJ, ante o risco que incorrerá em contrair a Covid-19 caso permaneça segregado.

Requer
a concessão da ordem
de Habeas Corpus em favor do paciente com ou sem fiança, a fim de ser expedido o competente Alvará de Soltura, determinado o imediato relaxamento de prisão, para que possa aguardar o processo em liberdade, ou seja-lhe fixado medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP), com ou sem monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida (pag. 116/122-PDF).

As informações encontram-se nos autos (pags. 165/166-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Drº. ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (pags. 293/297-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020